Tribunal: TJSP
Processo: 1005214-48.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENCIONAL. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. COBRANÇA DE VALORES QUE DEPENDE DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 915 DAS NSCGJ CC ART. 343 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido formulado em contestação, que demanda a produção de prova e que não foi objeto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENCIONAL. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. COBRANÇA DE VALORES QUE DEPENDE DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 915 DAS NSCGJ CC ART. 343 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido formulado em contestação, que demanda a produção de prova e que não foi objeto de reconvenção, com distribuição autônoma, em cumprimento ao disposto no artigo 915, caput, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, em consonância com o artigo 343 do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pelo Juízo, devendo ser objeto de ação propria.